Tribunal: TJSP
Processo: 2194783-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Não demonstrada a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo - Os documentos juntados demonstram que ele aufere renda superior a R$ 8.000,00 e em que seus dispêndios, não se observa impossibilidade para arcar com as custas processuais da demanda, cujo valor da causa é de R$ 33.160,00 - Indeferimento mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194783-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ORLANDO LIMA DE SOUZA, é agravado LV PROMOTORA DE VENDAS
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194783-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23149 – SP - JPC
2
Voto no 23149
Agravo de instrumento no 2194783-60.2020.8.26.0000
Agravantes: Orlando Lima de Souza
Agravados: LV Promotora de vendas Eireli
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da
justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei
1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício
concedido a quem comprove a insuficiência de recursos
nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF -
Necessidade da presença dos requisitos autorizadores -
Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de
Processo Civil e Lei 1.060/50 - Não demonstrada a
alegada insuficiência de recursos para arcar com as
custas do processo - Os documentos juntados
demonstram que ele aufere renda superior a R$
8.000,00 e em que seus dispêndios, não se observa
impossibilidade para arcar com as custas processuais da
demanda, cujo valor da causa é de R$ 33.160,00 -
Indeferimento mantido - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
113 dos autos de origem, que indeferiu a gratuidade de justiça ao requerente, sob o
fundamento de que os documentos revelam rendimentos incompatíveis com a
hipossuficiência econômica, e afastam a presunção relativa decorrente da declaração
de pobreza, impedindo a concessão do benefício da justiça gratuita. Concedeu-se o
prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da
distribuição e extinção do processo.
Aduz o agravante que não possui condições financeiras,
momentaneamente, para pagamento das custas e despesas processuais da demanda.
Afirmou tratar-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar
com as despesas processuais, sem que haja comprometimento de seu sustento e de
sua família. Teria altas despesas e, portanto, não teria condições de arcar com as
custas processuais.
Deferido o efeito ativo pretendido às fls. 14/15, determinou-se a
juntada de documentos complementares que comprovassem a alegada condição de
hipossuficiência financeira.
Em seguida, vieram aos autos os documentos de fls. 19/78.
É o relatório.
De início, insta asseverar que os benefícios da justiça gratuita são
garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e o direito
de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
Assim, considerando que a declaração do requerente atestando sua
condição de pobreza para o deferimento de tal benefício induz presunção “iuris
tantum” da condição alegada, esta, pode ser impugnada pela parte adversa, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194783-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23149 – SP - JPC
3
como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Não se olvida, portanto, que o magistrado possa valorar, de pronto, a
situação alegada, podendo deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita quando
não caracterizada a hipossuficiência.
No caso em tela, o agravante não demonstrou suficientemente a
suscitada hipossuficiência econômico-financeira.
Pois bem.
As declarações de imposto de renda do agravante demonstram que ele
é militar da marinha reformado e aufere renda líquida de R$ 8.580,02 (fls. 21/25 e
61/65). Seus holerites de fls. 30/31 corroboram as declarações.
Demonstrou também ter altas despesas, quais sejam, financiamento
imobiliário (R$ 1.222,76 - fls. 29), cartões de crédito cujas faturas são de R$ 436,13
(fls. 42) e R$ 1.946,34 (fls. 45/47) e telefone R$ 49.99 (fls. 36/37).
Frisa-se que os gastos de cartão de crédito em sua maioria se referem à
despesas com supermercado, alimentação e farmácia.
Os extratos bancários também são compatíveis com a renda e os
dispêndios demonstrados.
Contudo, no caso, o valor da causa da causa é de R$ 33.160,00, não se
vislumbrando insuficiência de recursos do agravante para arcar com as custas de 2%
deste valor e 4% para interposição de recurso de apelação, caso sucumba em seus
pedidos.
Logo, por não ter sido provada a hipossuficiência financeira é de rigor
a manutenção da r. decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Convém destacar que a decisão agravada se harmoniza com a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL
AFIRMADA PELA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
Na
hipótese em análise, o Tribunal local, tomando por
base os documentos existentes nos autos, concluiu que
a parte não faria jus ao benefício de assistência
judiciária gratuita. Assim, o recurso especial foi
inadmitido na origem por ser deserto. Agravo interno
improvido. (AgInt no AREsp 983.952/RJ, Rel. Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017);
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
NÃO
REQUERIDA
NA
INSTÂNCIA
A
QUO.
PREPARO
NÃO
REALIZADO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS PARA EMBASAR A ANÁLISE.
DESERÇÃO
RECONHECIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. Nas razões do Recurso Especial, a parte
agravante requer, de modo genérico, que o apelo nobre
seja processado com os benefícios da gratuidade
judiciária, mas não traz qualquer documentação apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194783-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23149 – SP - JPC
4
viabilizar a análise do pleito pelo STJ. "Ainda que a
recorrente postule nas razões de seu recurso especial a
gratuidade da justiça - por ser possível realizar este
pedido em qualquer fase processual ou instância
recursal -, deve embasar seu pedido, seja com a
declaração de pobreza, seja com documentação
mínima que demonstre sua hipossuficiência financeira.
Assim, a assistência judiciária gratuita não poderia ser
deferida porque, mais uma vez, a recorrente não
fundamentou seu pedido de gratuidade, nem juntou
documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência
financeira, em especial a declaração de pobreza
exigida pela lei" (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado
em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). Agravo interno a que
se nega provimento. (AgInt no REsp 1255083/PE, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator